Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Furto. Conduta social. Personalidade. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 16 dias-multa, pelo crime de furto.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: se há fundamentos concretos para valorar de forma desfavorável a conduta social e a personalidade.
III – Razões de decidir
3. Afasta-se a valoração negativa da conduta social e da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos. “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (tese de repetitivo 1.077).
IV – Dispositivo
4. Apelação provida em parte.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma julgado em 06/04/2021; HC n. 843.390/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024; REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021.